Tribunal: TJDFT
Processo: 0733480-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0733480-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INFINITA ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR S A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Infinita Assistência Médica e Hospitalar S/A pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em demanda instaurada objetivando sustar ato administrativo de remoção ou desmonte de tanque de oxigênio situado ao lado do imóvel, ou a interdição do estabelecimento de saúde, indeferiu a tutela de urgência requerida com tal finalidade, por não vislumbrar provável o direito à utilização da área pública, cuja concessão constitui ato discricionário e privativo da administração pública. Em suas razões, a agravante narra que, em 19/2/25, foi autuada por força da presença de um tanque de oxigênio na área externa às suas dependências, momento em que foi orientada pelo auditor responsável pela lavratura do auto de infração a providenciar licença específica para obras de urbanização/edificação em área pública, para que o caso viesse a ser tratado como um “puxadinho”. No mesmo ato, foi-lhe concedido prazo de dez (10) dias para regularização. Afirma ter protocolizado o requerimento padrão, acompanhada de toda a documentação necessária ao pedido de licença e que, em 30/4/25, foi informada da necessidade de apresentação de novo projeto, desta feita, contendo apenas a área designada como “puxadinho”, orientação que alega ter sido prontamente atendida. Não obstante, em 14/5/25, recebeu e-mail da SEDUH/DF comunicando-a da negativa de seu requerimento, por ausência de prova de impossibilidade de instalação do tanque de oxigênio em suas dependências. Diante disso, considerando que tal equipamento é indispensável à continuidade de suas atividades, ajuizou a ação de obrigação de não fazer, para o fim de efetuar a manutenção do tanque de oxigênio no local em que se encontra. Alega encontrarem-se preenchidos ambos os requisitos necessários a concessão da tutela de urgência, por ser provável o direito à instalação de equipamento indispensável ao exercício de suas atividades em área contigua ao estabelecimento, mediante pagamento do preço administrativo pela ocupação da área pública, conforme previsto no art. 4o, inciso IV, da Lei Complementar no 755/08, do Distrito Federal. Argumenta que a negativa administrativa se fundamentou em interpretação restritiva contida em ato regulamentar, bem assim sem levar em consideração as consequências práticas da decisão. Segundo afirma: “Os tratamentos hiperbáricos consistem na inalação de oxigênio 100% puro em uma câmara pressurizada, o que é fundamental para o tratamento de diversas condições de saúde. Sem o tanque de oxigênio, a prestação desses serviços seria inviabilizada, comprometendo diretamente a saúde e o bem-estar dos pacientes” (petição de ID no 75047397, p. 12). Alega ser impossível tecnicamente instalar o tanque dentro de suas dependências, por ser substancialmente maior do que a estrutura física da unidade da empresa, aduzindo que tal instalação demandaria supressão de consultórios e salas de procedimentos, além de criar riscos inaceitáveis. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar ao recorrido que se abstenha de praticar atos executórios ou sancionatórios relacionados ao tanque de oxigênio, ou seja, ordens de remoção ou desmonte, aplicação de multas adicionais ou interdição da área ou do estabelecimento da recorrente até o julgamento do litígio. Pugna, ao fim, que o agravo de instrumento seja provido, confirmando-se a tutela liminarmente formulada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso em análise, os autos de origem não foram instruídos com prova da existência da referida intimação demolitória, que denotem efetivamente o risco sustentado de interdição ou demolição do tanque de oxigênio instalado ao lado das dependências da recorrente, em área pública. Ainda que seja possível antever risco futuro, ante a declarada impossibilidade de concessão de uso para que o equipamento venha ser mantido na área externa ao imóvel ocupado pela recorrente, não há prova concreta de risco de dano irreparável ou de difícil reparação iminente que imponha imediata atuação jurisdicional. Além disso, em princípio, não se vislumbra ilegalidade manifesta do ato administrativo impugnado, qual seja, a decisão administrativa que indeferiu o pedido de concessão de uso de área pública na SCLN 316, Bloco B, Loja 17, Asa Norte, Brasília/DF. De fato, aparentemente, referida análise administrativa foi realizada em consonância com a legislação aplicável ao pedido, que prevê a ocupação por concessão de direito real de uso, “no nível do solo, em subsolo e em espaço aéreo, para instalações técnicas que serão definidas na regulamentação desta Lei Complementar, por motivo de segurança ou por exigência de condições de funcionamento dos equipamentos” (ID no 244400277 dos autos de referência, destacou-se). Com efeito, de acordo com a fundamentação expendida no ato administrativo impugnado, o pedido formulado pela recorrente foi indeferido por dois motivos. O primeiro deles é a ausência de comprovação, por meio de justificativa técnica, de que seria impossível a instalação do cilindro de oxigênio dentro do próprio lote privado. Além disso, conforme o subscritor do referido ato administrativo, na regulamentação conferida ao art. 4o, da Lei Complementar no 755/08, do Distrito Federal, não foi prevista a instalação técnica de cilindro de oxigênio hospitalar, como justificativa para a concessão não onerosa de uso, porque referido equipamento não se enquadraria nas exceções versadas na norma regulamentada. Eis a suma dos motivos determinantes do ato administrativo impugnado: “No presente caso, a solicitação de uso de área pública para cilindro de oxigênio medicinal, embora relevante do ponto de vista assistencial, não se enquadra nas hipóteses legais de instalação técnica previstas na legislação supracitada, uma vez que: Não é equipamento estrutural essencial ao funcionamento da edificação como um todo; Não foi comprovada a absoluta impossibilidade técnica de sua instalação dentro dos limites do lote particular; A atividade associada à instalação (uso medicinal) não é, por si só, razão suficiente para justificar a ocupação de espaço público fora dos critérios legais. Dessa forma, não há amparo legal para deferimento da concessão de uso de área pública para essa finalidade”. Diante disso, e, não existindo elementos de prova que permitam aferir a existência do direito afirmado, que passa necessariamente pela constatação de ilegalidade do indeferimento da concessão de uso, revela-se improvável que, no ensejo do julgamento colegiado, a egrégia 4a Turma Cível venha prover o recurso e deferir a tutela de urgência negada na instância originária. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator